Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-10.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031007-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), MARCELO BARROS NASCIMENTO - CPF: 047.648.871-00 (PACIENTE), MARCELO BARROS NASCIMENTO - CPF: 047.648.871-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA SILVA - CPF: 072.512.151-36 (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (INTERESSADO), JOSE BERNARDO NETO - CPF: 807.898.031-00 (VÍTIMA), ROBERTA BONOMO - CPF: 835.267.221-53 (VÍTIMA), IGOR ARTUR DE PAULA - CPF: 055.227.071-78 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031007-10.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO
PACIENTE: MARCELO BARROS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – POSSIBLIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO, APURAÇÃO DA FALTA GRAVE EM PAD E PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO REEDUCANDO DESNECESSÁRIAS – PRISÃO DOMICILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Colegiado estadual, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
(STJ, AgRg no HC n. 751.897/SP).

“Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva”
(STJ, AgRg no HC n. 423.979/RS).

“Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de prisão domiciliar quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância, não tendo sido constatada, ademais, qualquer ilegalidade manifesta
apta a ensejar a concessão de ofício da ordem, mormente face à ausência de argumentação deduzida pelo impetrante a subsidiar o pleito, não restando comprovado tampouco o preenchimento de qualquer dos requisitos do art. 117 da LEP”
(TJ/MT, N.U 1018853-57.2023.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031007-10.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO
PACIENTE: MARCELO BARROS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Marcelo Barros Nascimento, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da execução penal da Comarca de Água Boa, em decorrência da regressão cautelar de regime determinada nos autos n.
2000002-55.2021.8.11.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) foi “
decretada a regressão de regime decorrente [da prática] de suposto crime previsto no artigo 306, caput, e 309, caput do Código de Trânsito Brasileiro, que teria ocorrido no dia 01 de abril de 2023
” (sic); 2) “
o paciente vinha cumprindo todas as imposições do regime semiaberto
” (sic); 3) “
não foi oportunizado ao paciente o direito de contraditório e ampla defesa e a produção de provas necessárias para a sua defesa e o direito de provar sua inocência nos fatos imputados
” (sic); 4)
“sequer, foi concedido ao paciente audiência de justificativa para apresentar toda defesa de direito, no caso ferindo princípios como o contraditório e ampla defesa e o princípio da inocência
” (sic); 5) “
ocorrendo o descumprimento de quaisquer normas disciplinares, abrir-se-á procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar (art. 59 LEP)”
(sic); 6) “
os fatos imputados ao paciente não foram comprovados no processo de conhecimento 1001584-39.2023.8.11.0021.

O paciente ainda não foi ouvido nesse processo
” (sic); 7) caso condenado cumpriria pena em regime mais brando; 8) “
o acusado é genitor de três crianças, dependente de cuidados pessoais e financeiros, não podendo ser prestado por outra pessoa além do acusado. Dessa forma, a defesa requer que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar, conforme artigo 317 e 318, inciso III e VI, ambos do CPP
” (sic) (Id 196780188 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 196825188 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 197115691 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 198690656 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031007-10.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente cumpre pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado.

Em 9-2-2021, ele progrediu para o regime semiaberto, sendo-lhe impostas diversas condições, dentre as quais inclui-se: “
k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção)”

(Id.
196780194 - pág. 1-4).

Em 11-7-2023, o Ministério Público informou que ele “
foi preso em flagrante delito, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 306, “caput” e art. 309, “caput”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme cópia da r. decisão juntada na seq. 94.2
” (SEEU – mov. 106.1).

Assim, 18-7-20223, foi regredido
cautelarmente
de regime,
verbis
:

[...]

Dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, que o recuperando estará sujeito a regressão, no caso de execução da pena privativa de liberdade, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

No caso, constata-se que o recuperando estava em regime semiaberto desde o dia 09/02/2021, data em que foi proferida Decisão que concedeu a progressão de regime (ev. 19.1).

E na data de 01/04/2023, fora preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos 306 e art. 309, da Lei n. 9.503/97 001040-crimes previstos no art. (APF n. 51.2023.8.11.0021), conforme ev. 94.1.

Diante o exposto, REGRIDO CAUTELARMENTE o recuperando MARCELO BARROS NASCIMENTO para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. [...]
(Id. 196780195 - pág. 1-2).

Ao reverso do alegado, a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar de regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O Colegiado estadual, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 751.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[...] O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...]
(TJ, AgRg no HC n. 518.657/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Além disso, a regressão cautelar dispensa a instauração de PAD e a prévia oitiva do reeducando. Confira-se:

[...] - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. [...]
(STJ, RHC n. 159.188/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

[...] Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 423.979/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018).

Saliento que a audiência de justificação encontra-se marcada para o dia 30-1-2024, e somente depois dela é que o juiz analisará se é caso de converter a regressão em definitiva (SEEU – mov. 134.1).

Assim sendo, não há ilegalidade a ser combatida nesta impetração.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” [...]
(AgRg no HC n. 761.148/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Conquanto o impetrante invoque a condição paterna do paciente, não há provas de sua imprescindibilidade nos cuidados das crianças.

De toda sorte, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo da execução penal, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-lo, sob pena de indevida supressão de instância:

[...] Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de prisão domiciliar quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância, não tendo sido constatada, ademais, qualquer ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de ofício da ordem, mormente face à ausência de argumentação deduzida pelo impetrante a subsidiar o pleito, não restando comprovado tampouco o preenchimento de qualquer dos requisitos do art. 117 da LEP. [...]
(TJ/MT, N.U 1018853-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

[...] O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o pedido substitutivo do regime prisional por domiciliar nem sequer foi levado a conhecimento do juízo das execuções penais, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância.
(TJ/MT, N.U 1000669-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024